Tribunal: TJDFT
Processo: 0716312-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CONVOCAÇÃO DE APROVADOS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com o número de vagas previstas no edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade do certame. O mesmo entendimento não se estende aos candidatos aprovados fora das vagas ofertadas, o que inclui eventual cadastro de reserva, pois são detentores de mera expectativa de direito quanto à nomeação.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou três hipóteses excepcionais nas quais o candidato em concurso público detém direito subjetivo à nomeação. São elas: (i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); (ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula n. 15 do STF); e (iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.
3. Inexiste ilegalidade nos contratos de terceirização celebrados pela CEB Distribuição S.A, pois, de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, celebrado com o Ministério Público do Trabalho, foi dado à empresa estatal prazos específicos para que findasse os referidos contratos, sendo que o intervalo temporal ainda não se esgotou.
4. A Administração Pública detém o exercício do juízo de conveniência e de oportunidade quanto ao momento adequado para a convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso público, de modo que tal ato esteja em consonância com as demais políticas públicas.
5. Apelação cível desprovida.